Tribunal: TJMT
Processo: 0014432-18.2012.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 127430/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APOSIÇÃO CARIMBO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 35 da Lei n. 7.098/98, cabe ao contribuinte a obrigação de guardar seus documentos fiscais e prestar as informações solicitadas pela Fisco.
O descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, é passível de aplicação de multa, havendo previsão legal.
Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido inicial formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 14432-18.2012.8.11.0003, proposta pelo ora apelante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Nas razões recursais, a fls. 199/210, diz a apelante que a sentença deve ser reformada em razão da existência de vício no ato fiscalizatório que resultou na autuação da empresa, porque foi comprovado por meio de notas fiscais carimbadas pelos postos fiscais, a inveracidade dos fatos apresentados.
Alega que possui mais de 500 caminhões realizando transporte rodoviário nos Estados, de modo que se mostra impossível o arquivamento de todas as notas fiscais de transportes realizados, as quais são entregues aos destinatários das mercadorias, ficando a empresa apenas com o canhoto de recebimento da carga.
Aduz ser incoerente a exigência de todas as notas ficais para a desconstituição do crédito, vez que a apresentação de parte delas, já demonstra a irregularidade do ato fiscalizatório.
Por tais fundamentos, pede pelo provimento do recurso.
Contrarrazões coligidas a fls. 242/247, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. José Basílio Gonçalves manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fl. 229).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação anulatória de débito fiscal na qual se objetiva infirmar a Notificação de Lançamento n. 667918/693/11/2012, em que consta a autuação da contribuinte em razão do descumprimento de obrigação acessória, fundamentada nos artigos 2, 3, 6, 16, 17-B, 17-D, 18-A e 23 todos da Lei 7.098/98, art. 90, inciso XXVI, da RICMS/MT e arts. 124 e 125 ambos do CTN, consistente na saída de mercadoria do Estado de Mato Grosso sem aposição de carimbo no respectivo DANFE.
Segundo apurou o Fisco Estadual, após levantamento de informações constantes na Base de Dados do Sistema de Notas Fiscais da SEFAZ/MT, e análise dos documentos e informações prestadas pela contribuinte, verificou-se a saída de mercadorias desta Unidade Federada, acompanhadas de Nota Fiscal Eletrônica sem registro de passagem nos postos fiscais de saída do Estado e com registro de passagem em postos fiscais de outros Estados.
Por tal irregularidade, foi a contribuinte autuada pelo descumprimento da obrigação acessória tipificada no art. 17, XIV, da Lei 7.098/98, e lhe aplicada a penalidade prevista no art. 45, IV, ‘l’, da citada legislação.
“Art. 17 São obrigações do contribuinte:
[...]
XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; (Lei n. 7098/98).

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(...)
IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:
(...)
l) falta de visto ou de aposição de carimbo, quando exigido, em documento fiscal - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação; Lei no 7098/98)

Assim é que a NAI foi lavrada porque as notas fiscais eletrônicas do contribuinte possuem registro de passagem em outros Estados e não possuem nos postos fiscais de fronteira de Mato Grosso, o que para o Fisco evidencia que não foi apresentada a autoridade fazendária desta Unidade Federada.
Por sua vez, a apelante insurge-se pretendendo a nulidade do crédito tributário, ao fundamento de que o lançamento impugnado se encontra maculado de erro, haja vista que apresentou algumas notas fiscais relacionadas na notificação que foram carimbadas pela autoridade fiscal e corroboram a passagem das mercadorias por todos os postos fiscais do trecho até o destino.
A despeito, o contexto fático processual demonstra que a fiscalização in loco realizada pelos agentes de tributos detectou 22 notas fiscais, sem a aposição de carimbo da SEFAZ. Desse universo de notas fiscais, a apelante conseguiu comprovar a procedência de 6 (seis) delas, das quais apenas 4 (quatro) tiveram o carimbo reconhecido pelo fisco estadual, conforme resposta a CI no 204/2014- AJF –SEFAZ (fl. 146/147).
Logo, não há como considerar por amostragem que 4 (quatro) notas possam avalizar a irregularidade constatada em 18 (dezoito) documentos.
Outrossim, é sabido que cabe ao contribuinte, a obrigação de guardar seus documentos fiscais, e prestar as informações solicitadas pela fiscalização, como expressamente prevê o art. 35 da Lei n. 7.098/98, in litteris:
Art. 35 Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.
§ 1o A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.
§ 2o As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.

Assim é que é dever do contribuinte manter a regularidade da sua escrituração fiscal.
Noutro norte, quanto ao fato de que a autoridade fiscalizadora não teria acesso ao registro de passagens em outros Estados, a Gerente de Controle Informatizado de Trânsito, na mencionada CI, foi assertiva ao esclarecer que o Sistema permite aos fiscais o acesso ao ambiente do Sistema Nacional, razão pela qual na ocasião obtiveram a checagem de que, das notas requeridas, 22 (vinte e duas) notas estavam pendentes de carimbo de entrada no Estado.
Veja: “ A defesa do contribuinte alega que como a SEFAZ/MT consultou sua base de dados que não seria possível verificar se houve o registro de passagem das notas fiscais eletrônicas em outros Estados. Isto não procede, porque todos os registros de passagens de notas fiscais eletrônicas ficam disponíveis para consulta em um ambiente nacional que pode ser acessado por todos os fiscos. Além disso, a informação de por qual posto de fiscalização de outro estado cada nota fiscal eletrônica teve registro de passagem, está presente no Anexo I , da notificação” [fl. 146/147].

Nesse sentido:
DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TAD – OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias, nos quais incluem-se a remessa e o retorno do bem objeto da contrato de locação, junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser, ou não, contribuinte do imposto estadual. (N.U 0033267-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Assim é que, a despeito da irresignação recursal, os autos carecem de provas a desconstituir a legalidade da autuação fiscal, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso apelação e em remessa necessária, ratifico a sentença a quo.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR